Tribunal: TJSP
Processo: 1001639-69.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Pintor – Acidente típico – Fratura no membro superior direito (osso rádio) – Laudo médico pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para renovação da prova pericial – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de

Ementa:

Acidente do trabalho – Pintor – Acidente típico – Fratura no membro superior direito (osso rádio) – Laudo médico pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para renovação da prova pericial – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido, mas sem condenação aos encargos de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001639-69.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLAUDINEI
DONIZETE BORGES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-69.2019.8.26.0196 -Voto no 16.121
2
VOTO No: 16.121
APELAÇÃO No: 1001639-69.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOÃO SARTORI PIRES
APELANTE: CLAUDINEI DONIZETE BORGES DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Acidente do trabalho Pintor – Acidente típico Fratura no
membro superior direito (osso rádio)
Laudo médico
pericial conclusivo no sentido da ausência de incapacidade
laborativa Desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para renovação da prova pericial Perícia não
contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico
(críticas de assistente técnico) Sentença de improcedência
mantida
Recurso do autor desprovido, mas sem
condenação aos encargos de sucumbência.

A r. sentença de fls. 174/177, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Claudinei Donizete Borges da Silva em
face do INSS, e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, honorários
periciais e advocatícios, com as ressalvas da assistência judiciária gratuita (fls. 177).
Inconformado, apela o autor (fls. 182/186), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo
que as sequelas decorrentes do acidente típico de trabalho reduzem sua capacidade
laborativa. Salienta que a perícia médica oficial reconheceu a incapacidade do autor,
mas concluiu que o obreiro não estava impossibilitado de trabalhar, mesmo com a
constatação de incapacidade para o trabalho pelo médico que faz o acompanhamento
permanente do autor, que declarou pela existência de sequelas definitivas, motivo de
requerer esclarecimentos do perito, entendendo como contraditório o laudo pericial,
que não levou em consideração os apontamentos do médico do autor. Destaca que o
perito asseverou que o autor não está incapaz para o trabalho, mas afirmou também
que “O fato de não ser caracterizado incapacidade laborativa, não é indicativo de
que não ocorrerão intercorrências que comprometam a qualidade de vida do
examinando no futuro” (fls. 124), de forma contraditória, indagando o obreiro como
seria possível a qualidade de vida do autor estar comprometida em decorrência do
acidente e ao mesmo tempo o autor estar apto para o trabalho. Aduz que solicitou
esclarecimentos do perito a respeito, não determinados pelo Juízo a quo. Sustenta
que o direito do apelante foi negado apenas com base na contradição do perito, que,
conforme descrito, contrariou toda a documentação médica apresentada pelo autor,
além de apresentar um laudo pericial dúbio, conforme afirmação de fls. 124 transcrita
acima. Requer a anulação da r. sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem e
realização de outra perícia médica. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-69.2019.8.26.0196 -Voto no 16.121
3
Processado o recurso, a autarquia não apresentou contrarrazões
(fls. 193).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade do julgado. A
sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os motivos
pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as provas
acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em
que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da
conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para renovação da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por
experto de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade a
alegada moléstia, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das
normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução
da demanda, motivo pelo qual, merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há
nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de forma a
justificar sua anulação, complementação ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem
ensejar dúvidas quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que
autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do
laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de outra perícia médica, se aquela
produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação ou renovação, o
que só oneraria os encargos da lide, desnecessariamente. As provas produzidas são,
pois, suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de nova
perícia.
Assim, entendo não haver justificativa plausível a respaldar o
pedido do recorrente, de modo a justificar a declaração de nulidade da r. sentença,
devendo subsistir a perícia realizada.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico de
trabalho ocorrido em 02/06/2018, no exercício da função de pintor (conforme cópia
da CTPS, fls. 23), oportunidade em que caiu de um andaime, fraturando o osso rádio
direito (como narrado ao perito, fls. 122). Aduz que percebeu auxílio-doença cessado
indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, restabelecimento do
benefício de auxílio-doença, e sua respectiva conversão em aposentadoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-69.2019.8.26.0196 -Voto no 16.121
4
invalidez, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT, fls. 25), sendo oportuno mencionar que o segurado, após o acidente
objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário (código 31), de
23/06/2018 a 11/10/2018, número de benefício NB 31 / 623.669.523-0 (fls. 26, 28,
68, 70, 71, 72, 76, 166), com diagnóstico de “Fratura da extremidade distal do rádio
e do cúbito (ulna)” (CID S 52-6, fls. 73, 74, 75). Consta indeferimento de pedido
administrativo de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), pedido NB
31 / 625.890.734-6, a fls. 27, 29, 68, 78, constado o mesmo diagnóstico de “Fratura
da extremidade distal do rádio e do cúbito (ulna)” (CID S 52-6, fls. 79).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 120/127, não vislumbrou
o perito médico limitação funcional em grau suficiente para caracterizar redução da
capacidade laborativa, inexistindo sequela incapacitante que comprometa o exercício
da atividade laboral habitual.
O autor narrou ao perito queixa de “diminuição da força
muscular, dores e dificuldade para trabalhar” (fls. 122).
Relatou o experto que o exame físico de membros superiores
demonstrou “dor a palpação do punho direito com discreta limitação a flexo
extensão, força muscular e musculatura conservada para a idade. Ausência de
limitação à elevação, rotação e abdução. Ausência de deformidades articulares.
Ausência de sinais inflamatórios. Sinais de Phalen (consiste em solicitar ao paciente
que mantenha seus punhos flexionados, por um minuto) e Tinnel (consiste na
percussão suave do nervo no cotovelo) negativos. Calosidades palmares com
evidências de possível trabalho recente” (fls. 123).
Diagnosticou o perito “sinais clínicos e laboratoriais,
compatíveis com fratura do rádio direito consolidada” (fls. 124).
Relatou ainda o experto que o obreiro “apresenta quadro de
fratura do rádio direito consolidada (teve o autor acidente do trabalho no dia
07/06/2018, tendo fratura do rádio direito. Foi tratado com imobilização gessada e
no exame físico atual é possível concluir que a fratura está consolidada e não
apresenta sinais de sequela incapacitante para o seu trabalho habitual.). O autor
não está incapaz para o trabalho. O fato de não ser caracterizado incapacidade
laborativa, não é indicativo de que não ocorrerão intercorrências que comprometam
a qualidade de vida do (a) examinado (a) no futuro” (fls. 124).
Concluiu o experto que o autor é portador de “fratura do rádio
direito consolidada, estando, dessa forma, apto para o trabalho” (fls. 125).
Desse modo, asseverou o perito, em seu trabalho, que a lesão
não deixou sequelas incapacitantes, não implicando assim em redução da capacidade
laborativa do autor, não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
E, analisando o desfecho do exame pericial, bem se vê que os
alegados males também não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda
que de menor nível de complexidade, requisito essencial à concessão de
aposentadoria por invalidez. Observo ainda que são irrelevantes as condições
pessoais do autor para se aferir uma incapacidade total em decorrência de acidente do
trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-69.2019.8.26.0196 -Voto no 16.121
5
Inexistindo também redução parcial e permanente da
capacidade laborativa do autor, não é caso de concessão do benefício de auxílio-
acidente. Também não se trata de se restabelecer ou conceder o benefício de auxílio-
doença, uma vez que inexiste incapacidade total e temporária para o labor, ou
qualquer incapacidade, como asseverado pelo perito.
De rigor observar ainda que no laudo médico de fls. 129, de
médico ortopedista, mencionado pelo obreiro no recurso de apelação (fls. 185),
consta que o autor se apresentava, em exame físico, “Sem déficit funcional” (fls.
129), corroborando a afirmação do perito, quanto à inexistência de sequela
incapacitante para o exercício da atividade laboral habitual. E, a mera observação do
perito médico oficial, de fls.124, in fine, é genérica, e o experto não afirma que a
qualidade de vida do obreiro está comprometida, como quer entender o autor no
recurso de apelação (fls. 185).
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da doença, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente. E, no caso dos autos, não há
incapacidade, como asseverado pelo perito.
Saliente-se, que consoante legislação acidentária, não se
indeniza a lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo de rigor
que esta promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho habitualmente
exercido, devendo assim repercutir de imediato na capacidade laborativa do obreiro,
afastando-se a possibilidade de reparação em caráter preventivo, de forma que, no
caso em análise, não há sinais de déficit laboral. Destarte, como já se decidiu:
“(...)a legislação acidentária não indeniza a
lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução
da capacidade laborativa decorrente da
atividade profissional. É o que dispõe o artigo
86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio
acidente será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia”. (AP 644.309.5/5-00
TJ/SP
17a Câm.
Rel. Alberto Gentil

01/12/2009).
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente quanto à inexistência de incapacidade laboral, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide. Também não apresenta em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-69.2019.8.26.0196 -Voto no 16.121
6
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de
qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - HÉRNIA DISCAL -
MOLÉSTIA PASSÍVEL DE TRATAMENTO

DESCABIMENTO.
Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa,
advinda de problema colunar (hérnia de
disco), não há que se falar em concessão de
benefício de natureza acidentária. A Lei
Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na
eficiência da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação,
mas sem condenação aos encargos da sucumbência, conforme art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator